Tribunal: TJPA
Processo: 0801383-76.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801383-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEOVA DOS SANTOS GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DOLOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. SÚMULA N. 08 DO TJPA ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
do Paciente que teria tentado ceifar a vida da vítima por uma discussão de volume de som.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JEOVA DOS SANTOS GOMES,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, nos autos do processo de n. 0800729-91.2023.8.14.0043.

Consta da impetração que
o paciente teve sua prisão preventiva determinada pela autoridade coatora, pela suposta prática do crime de homicídio - art 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do CPB
, contra a vítima LEONILSON MARCULINO DE SOUZA, na data de 28.01.2024.

Aduz que, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva do art. 312, do CPP (garantia da ordem pública e da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal), e ainda, que estão presentes os requisitos pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa).

Solicitadas
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
15.02.2024
. Que informou:

“(...) Na Vara Única da Comarca de Portel, está em tramitação o Inquérito Policial de número 0800729-91.2023.8.14.0043, no qual o paciente é investigado por supostamente praticar o crime previsto no art.121, § 2°, II, c/c art.14, II, do Código Penal.

Tem-se que a Autoridade Policial instaurou o Inquérito Policial no 00150/2023.100039-0, para investigar o referido delito praticado em desfavor da vítima LEONILSON MARCULINO DE SOUZA. Segundo consta, no dia 28 de janeiro de 2023, por volta das 20:00h, a Polícia Civil teve conhecimento de uma tentativa de homicídio ocorrida na casa da vítima, no bairro da Portelinha, cidade de Portel- PA.

Foram anexados aos autos o auto de apreensão e apresentação (ID Num. 93224147 - Pág. 9 e 10), laudo de exame de corpo de delito (ID Num. 93224147 - Pág. 12 e 14), o auto de qualificação indireta do investigado (ID Num. 93224147 - Pág. 8), os termos de declarações da genitora do investigado (ID Num. 93224147 - Pág. 5), da vítima (ID Num. 93224147 - Pág. 6 e 7) e o Boletim de Ocorrência (ID Num. 93224147 - Pág. 4) e Relatório Policial (ID. Num. 93224147 - Pág. 20 e 21).

Com base nas informações apuradas na fase investigatória, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, protocolada sob o número 0800729-91.2023.8.14.0043. O referido pedido, acompanhado por parecer favorável do Ministério Público, foi deferido por este Juízo (ID Num. 96052561).

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 27/01/2024, conforme ID Num. 107835227 – Pág. 1 a 2. A prisão preventiva do paciente foi mantida, conforme decisão de ID Num. 107910840, proferida em audiência de custódia.

Atualmente os autos encontram-se aguardando conclusão do inquérito policial, para posterior remessa ao Ministério Público.

O paciente constituiu dois procuradores, tendo apresentado pedido de revogação de prisão preventiva de ID. 108202124 no dia 02.02.2024 e 108760018, no dia 08.02.2024.

No último evento, foi proferido despacho, renovando-se ofício à Autoridade Policial, para conclusão do inquérito policial, bem ainda com vista ao Ministério Público para manifestar-se sobre os pedidos de formulados pela defesa (...)". - Negritei

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça

Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se o
writ
à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo ou ainda ilegalidade da prisão
.

Entendo que
não lhe assiste razão
. Vejamos:

1. Quanto à alegação de ausência de fundamentos da prisão preventiva.

A decisão (ID 96052561) que indeferiu a prisão preventiva do Paciente restou assim ementada na parte que importa:

“(...) Segundo consta nos autos, no dia 28 de janeiro de 2023, por volta das 20:00h, a Polícia Civil teve conhecimento de uma tentativa de homicídio ocorrida na casa da vítima, no bairro da Portelinha, cidade de Portel- PA.

Colhidos o depoimento da vítima Leonilson Marculino de Souza, declarou: [...]Que na noite no dia 28/01/2023, por volta das 20h, o declarante estava em casa com sua companheira, filhas e amigos, juntamente com o investigado. Informa que apenas ele e o investigado estavam ingerindo bebida alcoólica, do tipo cachaça, que estavam bebendo desde as 14h e que por volta das 20h já estavam na terceira garrafa. Em dado momento chegou o Sr. Jeová, visivelmente embriagado, e pediu emprestado ao declarante o seu cartão de memória para ouvir músicas, porém foi negado pelo declarante, momento em que ambos passaram a discutir, com isso o declarante jogou o cartão no meio da rua. Após isso, o declarante decidiu procurar o cartão, tendo ido até a cozinha pegar uma vela para procurar no meio da rua, quando, na cozinha, foi surpreendido com golpes de faca em suas costas desferido por jeová. Informa que a senhora Elcione tentou afastar Jeová e, após a fuga do investigado (o qual encontra-se foragido) lhe socorreu para o Hospital [...] (ID 93224147).

Colhidos os depoimentos da testemunha Elcione dos Santos Gomes (mãe do investigado), esta declarou: [...]QUE por volta das 11h, o seu companheiro, Leonilson Marculino de Souza e seu filho Jeová dos Santos Gomes passaram a beber ‘Pitchula’ em casa até as 19h, quando, começaram a discutir e Jeová se apoderou de uma faca de cozinha, de cerca de 30 cm de cumprimento, e desferiu golpes em Lenilson, em seguida, o investigado surgiu com uma garrafa e a arremessou para acertar a declarante, vindo a acertar, porém, a sua filha de 6 meses de idade, a qual precisou ser encaminhada ao hospital; [...] (ID 93224147).

A prisão cautelar é medida excepcional e, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Ainda, “deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 312, §2o).

No caso, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria do crime previsto no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II do Código Penal, está consubstanciada nos depoimentos e no laudo de exame de corpo de delito. A gravidade concreta é inegável e a alta periculosidade do investigado resta evidenciada pela forma de execução e por, suspostamente, ter agido de forma dissimulada, aproximando-se da vítima quando ela estava na cozinha e pelas costas.

Tais elementos são suficientes para caracterizar a materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria na ação delituosa em apuração, configurando, portanto, o fumus comissi delicti.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, e tratando-se de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I do CPP), passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11a ed., 2016, p. 917).

(...)”. - Negritei

Da leitura do decreto de prisão preventiva, acima transcrito, verifica-se que a referida custódia está devidamente motivada, não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública, e ainda, principalmente pela probabilidade de não aplicação da lei penal.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente, que
se tratando de pessoa que estava envolvido em briga com a vítima.

Ocorre, que pelos depoimentos colhidos e colacionado nos autos, que serão melhor averiguados na instrução criminal, o desentendimento do paciente com a vítima deu por motivos fúteis, havendo depoimento da própria genitora do paciente afirmando sobre o descontrole e agressividade do indiciado, que chegou no momento da agressão se voltar contra a própria mãe, atingindo a sua filha no momento, que precisou ser encaminhada para atendimento hospitalar.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante o modus operandi da conduta delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias ressaltaram que o Agente, policial militar aposentado, cometeu o crime de homicídio qualificado contra sua esposa mediante diversos disparos de arma de fogo. Tais circunstâncias revelam a periculosidade do Paciente e, consequentemente, o periculum libertatis. Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

3. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto os documentos juntados aos autos, em que pese demonstrarem que o Paciente possui enfermidades, evidenciam que ele está recebendo o devido acompanhamento e tratamento médico na unidade prisional. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 700.022/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

(...)

8. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante a periculosidade e a gravidade in concreto da conduta delitiva, em razão da prática de homicídio triplamente qualificado. Conforme narram as instâncias primevas, não se pode desconsiderar a forma como o fato ocorreu, pois, esta reforça a periculosidade do Representado, que atirou na vítima enquanto esta era imobilizada por seu comparsa. Um agente público que porta arma de fogo e a utiliza em ambientes público, onde se consome bebida alcóolica, demonstra conduta perigosa, ensejando a necessidade de acautelamento da ordem pública.

9. "Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

10. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, convém ponderar que o critério temporal é subjetivo, não se baliza por medidas exclusivamente aritméticas, mas pela aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo que, a despeito do transcurso de prazo entre o suposto fato criminoso e o decreto de prisão preventiva, não se divisa a alegada falta de urgência.

11. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 156.474/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

É imperioso ressaltar ainda, que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim
do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, eis que, ao que consta das informações o crime ocorreu pelo fato de desavenças por causa de um som
. Deste modo, sua liberdade pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

'A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.' (HC 664289 / PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. em 15/06/2021).

'Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito em tese praticado e da periculosidade social do réu, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorreu o fato criminoso' (HC 489333 / PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, j. em 13/08/2019).

E ainda,
mutatis mutandis
:

'A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela' (STJ, HC 459.347/GO, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 18/07/2018).

'O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva' (STJ, HC 589.003/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021).

'A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art.312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. [...] É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública' (STJ, HC 599.953/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, julgado em 15/12/2020).

'As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta e necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas' (STJ, AgRg no HC 660.005/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 27/04/2021)."

Assim, é imperioso que o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, peço vênia para discordar do parecer ministerial, CONHEÇO e DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Desembargadora - Relatora

Belém, 29/02/2024